Tribunal: TJDFT
Processo: 0741731-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA EX LEGE DO § 1o DO ART. 523 DO CPC. OBSERVÂNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À DEVEDORA. NECESSIDADE (ART. 98, § 3o, DO CPC). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sendo a devedora beneficiária da justiça gratuita, a exigência de pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1°, do CPC, mostra-se inadmissível.
2. Embora a concessão da gratuidade não afaste a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC), bem como pelas multas processuais que lhe sejam impostas (art. 98, § 4o, do CPC), a exigibilidade das referidas verbas ficará sob condição suspensiva (art. 98, § 3o, do CPC), enquanto perdurar a hipossuficiência ou insuficiência de recursos que deu azo ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da devedora, de modo que a execução ou incidência de novos honorários advocatícios somente será possível mediante a comprovação pela credora de que houve alteração na condição econômica da devedora, conforme prevê o art. 98, § 3o, do CPC.
3. As verbas poderão ser executadas se, até 5 (cinco) anos depois do trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que houve alteração na condição econômica da devedora de forma a poder suportar o pagamento (art. 98, § 3o, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.